Tribunal: STF
Processo: RE 78696
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS - MORA. SE O DEPOSITO FEITO NOS AUTOS, PARA
PURGAÇÃO DA MORA, FOI MANIFESTAMENTE INCOMPLETO, NEM O ACÓRDÃO
PODERIA DECIDIR PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE RESILIÇÃO, NEM ISSO
PODE SER ALCANCADO POR VIA DE EMBARGOS DECLARATORIOS.